Tribunal: TJMT
Processo: 1047945-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047945-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 346.054.361-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 346.054.361-20 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgad
o.)

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a sentença de ID. 164050684, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade - Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1047945-59.2020.8.11.0041, ajuizada por JOÃO DIAS DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
“declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da nos proventos da requerente (R$2.713,12) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.”

Em suas razões, de ID. 142921955, o banco apelante aduz preliminarmente a ocorrência de conexão. No mérito, sustenta a regularidade da contratação.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer que a restituição seja na forma simples.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentado pelo INSS, e ao verificar seu extrato percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de um suposto contrato de empréstimo consignado.

Pois bem.

De proêmio, o banco apelante alega a conexão entre esta demanda e a Ação de no 1047948-14.2020.8.11.0041, ajuizada em 02.10.2020.

A Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

In casu,
verifica-se que a Ação de no 1047948-14.2020.8.11.0041 já fora julgada e arquivada, assim, entendo por ausente o risco de decisões conflitantes, não merecendo amparo esta tese recursal.

Quanto ao mérito, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco não juntou nenhum documento para comprovar a legalidade da contratação.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto do seguro objeto da lide.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente
para determinar que a devolução dos valores seja na forma simples.

Inaplicável o art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024